Tribunal: TCU
Processo: 023.954/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 195/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 023.954/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Ferst (XXX.290.789-XX); Deisi Lucia Vieira (XXX.646.899-XX); Delair Singer (XXX.479.679-XX); Doroti Terezinha Singer (XXX.048.129-XX); Ivete de Jesus Caetano (XXX.512.159-XX); Ivonete dos Santos Kreknicki (XXX.875.809-XX); Janaina dos Santos Ribeiro (XXX.047.299-XX); Leda Cristina Vieira de Souza (XXX.242.089-XX); Luiza Mary Singer Vilimavicius (XXX.188.909-XX); Patricia Fatima dos Santos Brant (XXX.127.729-XX); Pedro Henrique Queiroz dos Santos (XXX.561.207-XX); Rosangela Aparecida dos Santos (XXX.090.859-XX); Tania Marcia Vieira de Luca (XXX.211.709-XX); Tatiana Fatima dos Santos da Silva (XXX.408.379-XX); Vania Maria Vieira Pacheco (XXX.520.229-XX); Vera Suely Vieira Martins (XXX.966.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.